Tribunal: TJSP
Processo: 2279882-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais. Fase de liquidação provisória da sentença. DECISÃO que determinou a intimação da executada para pagamento de quantias consideradas incontroversas, no montante de R$ 19.093.774,81. INCONFORMISMO deduzido pela executada no Recurso. EXAME: apresentação de Impugnação pela executada, com discordância

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais. Fase de liquidação provisória da sentença. DECISÃO que determinou a intimação da executada para pagamento de quantias consideradas incontroversas, no montante de R$ 19.093.774,81. INCONFORMISMO deduzido pela executada no Recurso. EXAME: apresentação de Impugnação pela executada, com discordância em relação aos valores devidos a título de (i) obrigação de reaquisição de estoque, (ii) obrigação de compra de bens relacionados à concessão e (iii) indenização a título de perdas e danos. Título exequendo que, não bastasse, condicionou as obrigações de reaquisição do estoque e de compra de bens à efetiva comprovação da existência e do valor de Mercado desses bens em sede de liquidação. Indicação de valor "máximo" devido a título de perdas e danos que deve ser considerado incontroverso. Diferença em relação ao "quantum" pretendido pela exequente que deve ser objeto da perícia. Valores cobrados incontroversos, referentes a perdas e danos, lucros cessantes e ônus sucumbenciais, que podem ser objeto de cumprimento provisório da sentença. Multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil que também incidem-no cumprimento provisório, "ex vi" do artigo 520, §2o, do mesmo Código. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279882-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GENERAL
MOTORS DO BRASIL LTDA, é agravado ARMANDO DA FONTE COMÉRCIO
LTDA..
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279882-32.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.439
VOTO No : 17.439
AGRAVO No: 2279882-32.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL 33a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
AGRAVADA : ARMANDO DA FONTE COMÉRCIO LTDA.
JUIZ : SERGIO DA COSTA LEITE
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de
Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais. Fase
de liquidação provisória da sentença. DECISÃO que
determinou a intimação da executada para pagamento de
quantias consideradas incontroversas, no montante de R$
19.093.774,81. INCONFORMISMO deduzido pela executada
no Recurso. EXAME: apresentação de Impugnação pela
executada, com discordância em relação aos valores devidos a
título de (i) obrigação de reaquisição de estoque, (ii) obrigação
de compra de bens relacionados à concessão e (iii) indenização
a título de perdas e danos. Título exequendo que, não bastasse,
condicionou as obrigações de reaquisição do estoque e de
compra de bens à efetiva comprovação da existência e do valor
de Mercado desses bens em sede de liquidação. Indicação de
valor “máximo” devido a título de perdas e danos que deve ser
considerado incontroverso. Diferença em relação ao “quantum”
pretendido pela exequente que deve ser objeto da perícia.
Valores cobrados incontroversos, referentes a perdas e danos,
lucros cessantes e ônus sucumbenciais, que podem ser objeto
de cumprimento provisório da sentença. Multa e honorários
advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de
Processo
Civil
que
também
incidem-no
cumprimento
provisório, “ex vi” do artigo 520, §2o, do mesmo Código.
Decisão
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.*

Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Rescisão
Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais, ora em fase de liquidação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279882-32.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.439
provisória da sentença, que a agravante moveu contra a agravada, proferida
pelo MM. Juiz “a quo” nas fls. 2.180/2.181 dos autos principais.
Argumenta a executada, ora agravante, em
resumo, que a exequente, ora agravada, requereu a liquidação provisória da
sentença por arbitramento no dia 17 de julho de 2019, indicando a quantia
de R$ 39.855.583,27 como valor provisório da condenação até junho de
2019; apresentou Impugnação aos cálculos, ressaltando a necessidade de
realização de prova pericial contábil para apuração do valor exequendo; a
exequente requereu a intimação para o pagamento da quantia que entendia
ser incontroversa, no montante de R$ 19.093.774,81; foi proferida decisão
reconhecendo que a liquidação do julgado dependia de apuração contábil e
documental, a ser realizada por perícia, com exceção da questão relativa à
existência de bens em estoque, equipamentos, máquinas e ferramental;
interpôs o Agravo de Instrumento no 2268506-49.2019.8.26.000, visando à
ampliação do escopo da perícia, tal qual estabelecido no Acórdão em
liquidação; o Recurso foi recebido com efeito suspensivo, tendo sido
sobrestada a realização da perícia; a exequente, por sua vez, interpôs o
Agravo de Instrumento no 2270841-41.2019.8.26.0000, visando à
determinação de intimação para pagamento da quantia incontroversa; em
Juízo de retratação, o MM. Juiz “a quo” considerou o julgado
parcialmente liquidado, considerando incontroverso o valor relativo à
reaquisição de estoque, perdas e danos, lucros cessantes e honorários
advocatícios, determinando sua intimação para pagamento de R$
19.093.774,81 no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279882-32.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.439
honorários advocatícios; o valor referente à reaquisição de estoque,
ferramental e indenização por perdas e danos não é incontroverso; os
valores indicados por seu Assistente Técnico para recompra de estoque
(R$ 7.053.073,69) e perdas e danos (R$ 10.808.944,70) consubstancia
mera estimativa, sujeita à comprovação de existência, apuração e
confirmação em perícia; a obrigação de recompra do estoque da ré também
foi condicionada à comprovação da efetiva existência de bens por meio de
perícia; somente os valores relativos a lucros cessantes (R$ 1.121.792,03),
honorários advocatícios (R$ 80.139,73) e custas e despesas processuais
(R$ 29.824,66) é que não foram objeto de impugnação e são
incontroversos; consequentemente, deve ser revogada a ordem de
pagamento; tratando-se de liquidação provisória, poderia ter sido no
máximo intimada para depositar ou garantir os valores supostamente
devidos; efetivado o depósito das quantias incontroversas, referentes a
lucros cessantes e verba sucumbencial, deverão permanecer nos autos até o
trânsito em julgado da condenação (fls. 1/19).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
2.229), a agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fls. 2.249/2.255).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279882-32.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.439
Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação
Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais,
ora em fase de liquidação provisória da sentença, que a agravante moveu
contra a agravada, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Em sede de Juízo de retratação, observo assistir razão à exequente,
considerando que existem valores não impugnados pelo executado, que por conseguinte
restaram incontroversos, donde não devem ser objeto de perícia, mas sim prontamente
quitados pela executada. A condenação englobou a reaquisição do estoque; perdas e
danos no equivalente a 4% do faturamento; lucros cessantes; e verbas de sucumbência.
Na impugnação, no que tange à apuração dos valores devidos à título de reaquisição de
estoque e perdas e danos (4% do faturamento), o executado apresentou efetiva
impugnação (folhas 1942 e 1945), indicando que os valores corretos seriam de
R$7.053.073,69 (sete milhões, cinquenta e três mil, setenta e três reais e sessenta e nove
centavos) e R$ 10.808.944,70 (dez milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e quarenta
e quatro reais e setenta centavos),respectivamente. Os lucros cessantes (R$
1.121.792,03 um milhão, cento e vinte e um mil, setecentos e noventa e dois reais e três
centavos), contudo, não foram impugnados pela executada. O mesmo se diga em relação
às verbas de sucumbência (custas e despesas processuais - R$ 29.824,66 vinte e nove
mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) (honorários
advocatícios - R$ 80.139,73 oitenta mil, cento e trinta e nove reais e setenta e seis
centavos) não foram objeto de impugnação. Tais valores são, portanto, incontroversos,
alcançando, o total de R$19.093.774,81 (dezenove milhões, noventa e três mil,
setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), em junho de 2019, nos
termos do cálculo de liquidação apresentado. Ante o exposto, por se tratarem de
quantias incontroversas, dou por liquidado parcialmente o julgado e fixo o valor devido
pela executada em R$19.093.774,81 (dezenove milhões, noventa e três mil, setecentos e
setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), em junho de 2019.Intime-se o i. Perito,
com urgência, para que tome ciência do quanto decidido, expecialmente no que tange
aos lucros cessantes e à verba de sucumbência. Comunique-se, com urgência, via e-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279882-32.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.439
mail, a presente retratação à Douta Relatoria do agravo de instrumento no
2270841-41.2019.8.26.0000. Resta a executada intimada, na pessoa de seu i. Patrono,
para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o pagamento do incontroverso (R$
19.093.774,81 - dezenove milhões, noventa e três mil, setecentos e setenta e quatro reais
e oitenta e um centavos), com os acréscimos fixados no julgado desde junho de 2019,
sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de pagamento de
honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, no mesmo
percentual (10%). Resta cientificada, ainda, de que o prazo para impugnação, de 15
(quinze) dias, passará a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente ao vencimento do
prazo para pagamento. Intime-se.” (“sic”, fls. 2.180/2.181 dos autos principais).
Malgrado o entendimento do MM. Juiz “a quo”,
a r. decisão agravada comporta mesmo reforma.
Com efeito, verifica-se que a exequente, ora
agravada, requereu a liquidação provisória da sentença no dia 19 de julho
de 2019, indicando como devidos os seguintes valores: R$ 18.716.897,33
em relação à obrigação de reaquisição de estoque; R$ 1.118.647,44 em
relação à obrigação de compra de equipamentos relativos à concessão;
R$ 18.788.282,08 a título de perdas e danos; R$ 1.121.792,03 a título de
lucros cessantes e R$ 80.139,73 a título de honorários advocatícios
sucumbenciais e R$ 29.824,66 a título de custas e despesas processuais,
tudo para junho de 2019 (fls. 1/14 dos autos principais).
Intimada no tocante (fl. 1.936 dos autos
principais), a executada, ora agravante, apresentou Impugnação,
ressaltando que (i) a obrigação de reaquisição de estoque estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279882-32.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.439
condicionada à comprovação da existência dos bens em estoque por
perícia, podendo alcançar a quantia máxima de R$ 7.053.073,69; (ii) a
obrigação de compra de equipamentos, máquinas, ferramental e
instalações relacionados à concessão também estava sujeita à
comprovação da efetiva existência e do valor correspondente através de
prova pericial; (iii) o “quantum” devido a título de perdas e danos
também dependia da realização de perícia, podendo alcançar o montante
máximo de R$ 10.808.944,70 (fls. 1.938/1.946). Não houve qualquer
manifestação no tocante aos lucros cessantes e aos ônus sucumbenciais.
Assim, denota-se que houve efetiva impugnação
por parte da executada, ora agravante, em relação aos valores devidos a
título de reaquisição de estoque, compra de equipamentos relacionados
à concessão e perdas e danos, de modo que todas essas questões devem
ser submetidas à prova pericial já determinada.
Especificamente no que tange à indenização
devida a título de perdas e danos, contudo, o montante indicado pela
executada impugnante, ora agravante, de R$ 10.808.944,70, revela-se
mesmo incontroverso, porque foi indicado por ela como o “máximo”
devido, conforme apurado por seu Assistente Técnico (fls. 1.944/1.945 e
1.967/1.971). Não obstante, é devida a realização da perícia para apuração
de eventual diferença em relação ao valor pretendido pela exequente, ora
agravada (R$ 18.788.282,08).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279882-32.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.439
Ressalta-se que o mesmo entendimento não pode
ser adotado em relação às obrigações de reaquisição de estoque e compra
de equipamentos, porquanto, conforme reconhecido no Acórdão
exequendo e reiterado na Impugnação, são obrigações que dependem da
efetiva comprovação da existência desses bens e do valor de Mercado
deles por meio de perícia, observando-se as consequências previstas no
título exequendo para eventual impossibilidade de constatação (v. fls.
1.880/1.915 e 1.916/1.923).
No que tange aos lucros cessantes e aos ônus
sucumbenciais, também são valores incontroversos, porquanto não
impugnados pela executada, ora agravante. E, nesse sentido, não se
submetem mais à liquidação, podendo mesmo ser objeto de cumprimento
de sentença, ainda que provisório, assim como o valor incontroverso a
título de perdas e danos (R$ 10.808.944,70).
Quanto à intimação para o cumprimento
provisório da sentença em relação a essas quantias incontroversas (parte
das perdas e danos, lucros cessantes e verbas sucumbenciais), é devida a
incidência de multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §2o,
do Código de Processo Civil, “ex vi” do artigo 520, §2o, do Código de
Processo Civil (Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por
recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o
cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) § 2o A multa e os
honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279882-32.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.439
sentença condenatória ao pagamento de quantia certa).

Resta o acolhimento parcial do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2078863-72.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Ricardo Graccho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/02/2020
Data de publicação: 02/03/2020
Ementa: Benefício acidentário Agravo de Instrumento Cumprimento provisório de
sentença homologação apenas dos cálculos de diferenças do valor incontroverso -
necessidade do regular prosseguimento da fase de liquidação no tocante à parte
controversa Recurso parcialmente provido.
2261650-69.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Fabio Tabosa
Comarca: Guarujá
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/02/2020
Data de publicação: 20/02/2020
Ementa: Processual. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Cumprimento
provisório de sentença. Pedido de parcelamento nos termos do art. 916 do CPC.
Descabimento. Possibilidade de parcelamento que se restringe às execuções por título
extrajudicial, mostrando-se por natureza incompatível com a execução de sentença.
Vedação ademais expressa do art. 916, § 7o, do CPC vigente. Incidência da multa de
10% e dos honorários advocatícios para o cumprimento de sentença também na
execução provisória, conforme art. 520, § 2o, do CPC. Decisão agravada integralmente
confirmada. Agravo de instrumento do executado não provido.
2031373-88.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): J. B. Franco de Godoi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/05/2018
Data de publicação: 24/05/2018
Ementa: "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Impugnação
Determinação para
prosseguimento do cumprimento, com pagamento do valor incontroverso

Inadmissibilidade V. acórdão desta C. Câmara que determinou a aplicação de juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279882-32.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.439
médios de mercado Perícia em fase cognitiva que aplicou juros simples - Valor da
dívida que é ilíquido - Necessidade de prévia liquidação de sentença com realização de
perícia Art. 509, I, do Código de processo Civil Decisão reformada Suspensão do
cumprimento até a liquidação do débito exequendo - Recurso provido."
2156473-53.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Álvaro Torres Júnior
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/02/2019
Data de publicação: 08/02/2019
Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Rejeição de impugnação do Banco-
agravante e determinação para pagamento do valor apurado por memória de cálculo
realizada pelo exequente-agravado Inadmissibilidade Acórdão que determinou a
realização de liquidação para evolução dos valores de contrato bancário Necessidade
de liquidação por arbitramento, com realização de perícia contábil Inteligência do art.
509 do CPC Recurso provido
Impõe-se, pois, a reforma parcial da r. decisão
agravada para afastar a determinação de pagamento em relação aos valores
devidos a título de reaquisição de estoque e de compra de equipamentos
relacionados à concessão, devendo esses pontos serem submetidos à prova
pericial já determinada, mantida a intimação para pagamento em relação à
indenização devida a título de perdas e danos, lucros cessantes e verbas
sucumbenciais.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora